Tribunal: TJMT
Processo: 1003098-94.2022.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDER PARMIGIANI - CPF: 871.621.131-68 (RECORRENTE), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003098-94.2022.8.11.0010

Data do Julgamento:

02.05.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente:

BANCO PAN S.A

Recorrido:

ALEXANDER PARMIGIANI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO DE CARTÃO POR SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO PREVENTIVO. REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIBERAÇÃO DO CARTÃO LOGO APÓS CONTATO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por morais proposta pelo Recorrido em desfavor do Recorrente BANCO PAN S.A, por ter bloqueado unilateralmente o cartão de crédito de titularidade do autor após a tentativa de realização de compra no dia 16/09/2022, no montante de R$ 1.216,12. Esclarece que ao tentar realizar a compra foi surpreendido com a informação “TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA”, mesmo com limite disponível de crédito. Busca a reparação pelos danos morais sofridos.

2.

O Requerido, em sede de contestação, afirma que o bloqueio temporário do cartão ocorreu devido a necessidade de análise de suspeita de fraude na transação, procedimento utilizado como medida de segurança (analise preventiva), possibilidade expressa no contrato celebrado entre o autor e a instituição financeira.

3.

A instituição financeira Recorrente bloqueou a cartão, agindo no exercício regular de um direito a fim de resolver a situação e evitar lesão a terceiros de boa-fé, inclusive o própria Recorrido. Assim, não há falar em ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

4.

Ainda, não há falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta da instituição financeira, que não só pode como deve bloquear contas em casos de suspeita de irregularidades, ademais, logo após contato do consumidor o cartão foi novamente liberado, sendo autorizada a realização de compras no mesmo dia do bloqueio (16/09/2022).

5.

Com efeito, conclui-se, do exame do conjunto probatório trazido aos autos, que o autor não demonstrou a ocorrência de atos que possam ser interpretados como afronta à sua pessoa, não sendo juridicamente possível a indenização pleiteada, mormente porque,
após a realização dos procedimentos de segurança os valores bloqueados temporariamente foram disponibilizados em favor do autor.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por morais proposta em desfavor do Recorrente BANCO PAN S.A, por ter bloqueado unilateralmente o cartão de crédito de titularidade do autor após a tentativa de realização de compra no dia 16/09/2022, no montante de R$ 1.216,12. Esclarece que ao tentar realizar a compra foi surpreendido com a informação “TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA”, mesmo com limite disponível de crédito. Busca a reparação pelos danos morais sofridos.

Contestado o feito, sobreveio sentença de parcial procedência com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado o Banco PAN S.A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta a ausência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação pretendida pugnando assim pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito a sentença comporta reforma.

In casu
, restou demonstrado nos autos que
o bloqueio temporário do cartão ocorreu devido a necessidade de análise de suspeita de fraude na transação, procedimento utilizado como medida de segurança (analise preventiva), possibilidade expressa no contrato celebrado entre o autor e a instituição financeira.

A instituição financeira Recorrente bloqueou a cartão, agindo no exercício regular de um direito a fim de resolver a situação e evitar lesão a terceiros de boa-fé, inclusive o própria Recorrido. Assim, não há falar em ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil

Ainda, não há falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta da instituição financeira, que não só pode como deve bloquear contas em casos de suspeita de irregularidades, ademais, logo após contato do consumidor o cartão foi novamente liberado, sendo autorizada a realização de compras no mesmo dia do bloqueio (16/09/2022) no valor total de R$ 2.610,00 (3 parcelas de R$ 870,00).

O fato, no entanto, é que o consumidor não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos doa art. 373, I, do CPC.

Ademais, ainda que se pudesse admitir de falha na prestação de serviço, seria esta, por si só, incapaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no caso em tela.

De efeito, para a concessão da reparação extrapatrimonial pretendida, seria imprescindível a comprovação do abalo moral sofrido e consubstanciado na afronta aos atributos da personalidade, em razão do constrangimento sofrido.

Desse modo, além de não vislumbrar ilicitude no agir do reclamado, não há notícia de que tenha havido repercussão na seara moral da parte autora, ou de que tenha dado ensejo a situação de vexame e constrangimento para caracterizar a lesão extrapatrimonial.

Logo, forçoso reconhecer o que caso relatado não se alça à conduta que enseje o dano moral, estreitando-se a mero aborrecimento e dissabor, que não são indenizáveis.

Com efeito, conclui-se, do exame do conjunto probatório trazido aos autos, que o autor não demonstrou a ocorrência de atos que possam ser interpretados como afronta à sua pessoa, não sendo juridicamente possível a indenização pleiteada, mormente porque,
após a realização dos procedimentos de segurança os valores bloqueados temporariamente foram disponibilizados em favor do autor.

Diante disso, evidente que o agir do demandado se deu em exercício regular de um direito seu, não havendo que se falar, pois, em responsabilização civil por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO PAN S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023